Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-60.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Vistos etc.
Dê-se vistas ao douto representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator